Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-02.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Atraso na conclusão das obras do empreendimento. Resolução do contrato por culpa das promitentes vendedoras. Intermediadora do negócio jurídico que não tem responsabilidade solidária pela resolução do contrato por culpa das promitentes vendedoras. Ação improcedente em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Atraso na conclusão das obras do empreendimento. Resolução do contrato por culpa das promitentes vendedoras. Intermediadora do negócio jurídico que não tem responsabilidade solidária pela resolução do contrato por culpa das promitentes vendedoras. Ação improcedente em relação a intermediadora. Tardia expedição do habite-se que não afasta a mora (Súmula no 160 do TJSP). Demora da Municipalidade na expedição do habite-se. Fortuito interno (Súmula no 161 do TJSP). Adquirente que tem direito à restituição integral das quantias pagas (Súmula no 543 do STJ), sem qualquer retenção. Comissão de corretagem que deve ser restituída na íntegra. Pretensão que prescreve no prazo de 10 anos (art. 205 do CC). Inaplicabilidade do prazo prescricional de 3 anos por não incidir no caso concreto a tese vinculante aprovada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.551.956-SP (Tema 938). Prescrição não consumada. Dano moral não configurado. Descumprimento contratual que não é suficiente, por si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade, tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo mero aborrecimento cotidiano. Sucumbência integral da autora em relação à intermediadora do negócio. Sucumbência recíproca da autora e corrés. Recursos parcialmente providos.